Tribunal: TJPA
Processo: 0037406-77.2015.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037406-77.2015.8.14.0062

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCUMA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito processual civil e tributário. Execução fiscal. Apelação cível. Seguro-garantia. Art. 8º da LEF. Prazo não preclusivo. Contradição na sentença. Art. 19 da LEF. Impossibilidade de execução de garantia não recebida. Aplicação inadequada do art. 487, I, do CPC à execução. Extinção viável apenas nas hipóteses do art. 924 do CPC. Recurso provido. Sentença anulada.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA que julgou procedente a execução fiscal movida pelo Município, recusou a garantia ofertada por seguro-garantia, por suposta intempestividade, condenou o executado ao pagamento de honorários e custas, e, contraditoriamente, determinou a intimação da seguradora para pagamento da dívida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o prazo de cinco dias do art. 8º da Lei de Execução Fiscal possui natureza preclusiva para a oferta de garantia; (ii) estabelecer se é válida a decisão que rejeita a garantia e, ao mesmo tempo, determina sua execução; (iii) verificar a possibilidade de extinguir a execução fiscal com fundamento no art. 487, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo de cinco dias previsto no art. 8º da LEF não é preclusivo, pois apenas constitui o devedor em mora; o prazo relevante é o de trinta dias do art. 16, II, contado da juntada da garantia.

4.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que o descumprimento do art. 8º não impede a oferta de garantia posterior, desde que respeitado o prazo do art. 16 da LEF.

5.

A sentença incorre em contradição ao rejeitar o seguro-garantia por intempestividade e, em seguida, determinar a intimação da seguradora para pagamento, conduta incompatível com o art. 19 da LEF, que só admite a liquidação da garantia quando não há embargos ou estes são rejeitados.

6.

A execução fiscal não pode ser julgada procedente com fundamento no art. 487, I, do CPC, pois este dispositivo rege apenas o processo de conhecimento; no processo executivo, a extinção só ocorre nas hipóteses taxativas do art. 924 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença desconstituída, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo de cinco dias do art. 8º da LEF não é preclusivo para a oferta de garantia, devendo prevalecer o prazo de trinta dias do art. 16, II, a contar da juntada da apólice.

2.

A rejeição da garantia apresentada impede a sua execução, nos termos do art. 19 da LEF.

3.

A execução fiscal não pode ser extinta com fundamento no art. 487, I, do CPC, sendo aplicáveis apenas as hipóteses do art. 924 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, arts. 8º, 9º, 16 e 19; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, 239 §1º, 487, I, 924, 1.022, 1.026 §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.272.827/PE, 1ª Seção, repetitivo, j. 28.03.2012; STJ, REsp 2.185.262-RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 17.12.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0006087-49.2016.8.14.0097, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 24.02.2025; TJ-MG, AI nº 18756572120248130000, Rel. Des. Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, j
.
11.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 1º/9/2025 a 8/9/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0037406-77.2015.8.14.0062

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE TUCUMÃ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã, que julgou procedente a execução fiscal, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais (ID 24284505)
.

A execução fiscal foi promovida pelo município de Tucumã em face do referido Banco, objetivando o pagamento de multa tributária decorrente do Auto de Infração nº. 006/2013, lavrado por sonegação de ISSQN.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em resumo: a) nulidade da sentença, por ausência de fundamentação adequada, existência de contradição e cerceamento de defesa; b) negativa de prestação jurisdicional e violação ao art. 1.022 do CPC, considerando que os embargos de declaração opostos em face da sentença foram rejeitados com fundamentação genérica, sem solucionar os vícios apontados; c) impossibilidade processual de prolação de sentença de “procedência”, com julgamento de mérito, em execução fiscal; d) impossibilidade de recusa da garantia sob o fundamento de intempestividade, pois o prazo do art. 8º da LEF não seria preclusivo; e) erro de procedimento na sentença, que rejeita o seguro-garantia e, simultaneamente, determina intimação da seguradora para pagamento do valor segurado; f) impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Ao final, o apelante pede: 1) a anulação da sentença recorrida; 2)
“subsidiariamente, não sendo o caso de anulação da sentença, que seja reformada a decisão para reconhecer a regularidade da apresentação de seguro-garantia por este Apelante”
; 3)
“sucessivamente. que seja oportunizada a manifestação pela Fazenda Pública acerca da apresentação da garantia ofertada”
; 4) subsidiariamente, a exclusão da condenação ao pagamento de honorários.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no ID 27410843.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

O Juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida com o seguinte dispositivo:

“(...)

Sentença
Vistos etc.

Município de Tucumã/PA, já qualificada nos autos propôs Execução Fiscal em desfavor do Banco Bradesco S.A, também qualificado.
A instituição financeira, ora executada, foi devidamente citada (art. 239, § 1º do CPC), conforme certidão de fls. 99, haja vista seu compareceu espontaneamente nos autos em 11/05/2017 (fls.17/27), tendo transcorrido o prazo de 05 (cinco) dias, para pagar ou nomear bens à penhora (fls.99).

Ato contínuo, o Banco Bradesco, em 07/02/2018, ofertou, através do protocolo integrado (fls. 34/60), seguro garantia, visando garantir o juízo, e requerendo a formalização do termo de penhora, ato contínuo, fosse a executada intimada do referido termo, para que pudesse oferecer sua defesa, por meio de embargos.
Em 04/04/2019, a instituição executada peticionou (fls.77/91), ratificando a oferta do seguro garantia e requerendo que as intimações sejam realizadas em nome do Advogado Rafael Barreto Bornhausen, OAB/SP sob nº 226.799, juntado instrumento procuratório (fls.92/97).

Por fim, em 09/05/2019, o ente público municipal peticionou, requerendo a intimação da seguradora para pagar a dívida fiscal (fls. 100/102), depositando em juízo o valor executado, acrescido de honorários advocatícios.
É o relatório. Decido.

De saída, esclareço que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp nº 1.272.827/PE (submetido à sistemática prevista no artigo 543-C do Código de Processo Civil/1973), firmou posicionamento no sentido de que, em atenção ao princípio da especialidade da Lei de Execução Fiscal, a nova redação do artigo 736 do Código de Processo Civil/1973 (artigo 914 do Novo Código de Processo Civil ), artigo que dispensa a garantia como condicionante dos embargos, não se aplica às execuções fiscais diante da presença de dispositivo específico, qual seja o artigo 16 , § 1º da Lei nº 6.830 /80, que exige expressamente a garantia para a apresentação dos Embargos à Execução Fiscal.

Assim, a garantia da execução é considerada como uma condição de procedibilidade dos embargos à execução. Caso os embargos sejam apresentados sem essa providência, o juiz deverá extingui-los sem resolução do mérito por falta de pressuposto processual específico (art. 267, IV, do CPC).
Após detida análise dos autos, percebe-se que o executado, embora devidamente citado, não efetuou o pagamento ou garantiu a execução no prazo indicado (certidão fls.99), consoante art. 8°, da lei 6.830/80, vejamos:
"O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas"
A garantia do juízo para que o executado ofereça os embargos poderá ser feita de três modos: a) o executado faz o depósito em dinheiro do valor cobrado; b) o executado apresenta uma fiança bancária ou seguro garantia com relação ao valor cobrado; c) é realizada a penhora de bens suficientes para pagar o valor executado, consoante art. 9º e 16 da lei 6.830/80:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:
I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária;

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11; ou
IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.
Art. 16. O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:
I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou seguro garantia;

III - da intimação da penhora.

No caso em tela, o Banco executado requereu a juntada da apólice de seguro garantia em 07/02/2018 (fls. 34/60), ou seja, mais de 08 meses após sua citação (11/05/2017 - fls.17), tendo transcorrido, excessivamente, o prazo de 05 (cinco) dias, para pagar ou nomear bens à penhora (fls.99), impossibilitando a garantia da execução e, consequentemente, o oferecimento dos embargos à execução fiscal.

Observa-se, assim, ausência de um pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da garantia a execução fiscal, qual seja, a tempestividade, que permita a lavratura do termo de penhora e consequente intimação da instituição financeira, ora executada, para fins de início do prazo de 30 dias para oposição dos embargos à execução fiscal.

Nesta toada, deixo de receber a apólice do seguro garantia, tendo em vista sua intempestividade, e, consequentemente, preclusão temporal para oferecimento dos embargos à execução, por oportuno, determino o prosseguimento da execução fiscal, e determino que seja realizada a penhora da apólice já ofertada nº 0435201700010775000013000000 o qual servirá para adimplir o débito existente, conforme art. 10 e 11 da lei 6.830/90.

Ato contínuo, diante a expressa previsão do art. 19 da LEF, determino a intimação da seguradora EULER HERMER SEGUROS DE CRÉDITO S.A (Av. Paulista, 2421, 3º andar - 01311-300 - São Paulo/SP - telefone: (011) 3065-2260) para que proceda, no prazo de 15 dias, o pagamento da dívida, através de depósito em juízo conforme apólice nº 043592017000107750000103000000, no valor de 2.344.732,82 (dois milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, setecentos e trinta e dois reais e oitenta e dois centavos).

Art. 19 - Não sendo embargada a execução ou sendo rejeitados os embargos, no caso de garantia prestada por terceiro, será este intimado, sob pena de contra ele prosseguir a execução nos próprios autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias:
I - remir o bem, se a garantia for real; ou

II - pagar o valor da dívida, juros e multa de mora e demais encargos, indicados na Certidão de Dívida Ativa pelos quais se obrigou se a garantia for fidejussória.

Ante o exposto, julgo totalmente procedente a execução fiscal, consoante art. 487, I, do CPC.

Condeno o Banco executado ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 3% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º E §3º e §4º, inciso IV do NCPC.

Condeno o executado ao pagamento das custas processuais
, advertindo-o de que na hipótese de não pagamento no prazo legal, o crédito sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais, bem como será encaminhado para inscrição em dívida ativa, nos termos do artigo 46 da Lei Estadual 8328/2015.

Publique-se. Registre-se.

Intimem-se as partes, nas pessoas de seus advogados, via DJE. Observe a Secretaria Judiciária a intimação do executado deverá ser realizada no nome do Advogado Rafael Barreto Bornhausen, OAB/SP sob nº 226.799. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos
”. (Grifo nosso).

No caso concreto, a preliminar de nulidade da sentença se confunde com o próprio mérito da demanda.

A pretensão recursal deve ser acolhida para desconstituir a sentença. Explico.

Em primeiro lugar, a garantia apresentada pelo executado não pode ser considerada intempestiva, pois o prazo de 5 (cinco) dias, previsto no art. 8º da LEF, não é preclusivo. Assim, como o devedor pode efetuar o pagamento do crédito tributário após o referido prazo, também pode garantir a execução, com a finalidade de apresentar embargos. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRAZO PARA GARANTIA DO JUÍZO E OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. PRAZO DE ATÉ TRINTA DIAS APÓS A JUNTADA DA GARANTIA. ART. 16, DA LEF. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Chocolates Garoto S.A. contra sentença que rejeitou os Embargos à Execução Fiscal promovida pelo Estado do Pará, sob o fundamento de intempestividade. A recorrente sustenta que o prazo de trinta dias para oposição dos Embargos deve ser contado a partir da juntada do seguro-garantia, conforme o art. 16, II, da Lei de Execução Fiscal (LEF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo para oposição de Embargos à Execução Fiscal é de trinta dias a partir da juntada do seguro-garantia, conforme o art. 16, II, da LEF, ou se é exigível a garantia do Juízo no prazo de cinco dias, nos termos do art. 8º, da LEF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 8º, da LEF, estabelece o prazo de cinco dias para a constituição do devedor em mora, mas tal previsão não possui caráter preclusivo para a interposição de Embargos. 4. O art. 16, II, da LEF, regula o prazo de trinta dias para oposição dos Embargos, contado a partir da juntada do seguro-garantia, de modo a assegurar o contraditório e a ampla defesa do executado. 5. A jurisprudência consolidada aponta que o descumprimento do prazo de cinco dias do art. 8º não obsta a apresentação dos Embargos, desde que garantido o Juízo e observado o prazo de trinta dias previsto no art. 16.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação Cível conhecida e provida
. Sentença anulada com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para exame de mérito dos Embargos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006087-49.2016.8.14.0097 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/02/2025)”. (Grifo nosso).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL - OFERECIMENTO DE SEGURO PARA GARANTIA À EXECUÇÃO - PRECLUSÃO TEMPORAL - NÃO VERIFICADA - ART. 8º DA LEF - PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. -
Não obstante a Lei de Execuções Fiscais prever - em seu art. 8º - o prazo de 05 (cinco) dias contados da citação do devedor para pagamento da dívida ou nomeação de bens à penhora, certo é que o aludido prazo não possui natureza peremptória e, portanto, a inobservância de tal prazo não acarreta a perda do direito do executado de praticar o referido ato - Considerando que o prazo para devedora oferecer bens em garantia à execução fiscal não possui natureza peremptória e, portanto, a inobservância de tal prazo não acarreta a perda do seu direito de praticar o referido ato, nem tampouco há que se falar em preclusão, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que deferiu a substituição do bem ofertado pelo seguro judicial ou fiança bancária
, desprovendo-se o recurso .

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 18756572120248130000, Relator.: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 11/02/2025, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2025)”. (Grifo nosso).

Além disso, há, de fato, uma grave contradição na sentença, pois o Juízo
a quo
deixou de receber o seguro garantia e, em seguida, determinou a intimação da seguradora para realizar o pagamento da dívida. Por óbvio, a mesma garantia que foi recusada não pode ser executada.

Destaca-se que, nos termos do art. 19 da LEF, a liquidação de uma garantia somente pode ser realizada se a execução não for embargada ou se os embargos forem rejeitados:

“Art. 19 -
Não sendo embargada a execução ou sendo rejeitados os embargos, no caso de garantia prestada por terceiro, será este intimado, sob pena de contra ele prosseguir a execução nos próprios autos, para, no prazo de 15 (quinze) dias:

I - remir o bem, se a garantia for real; ou

II - pagar o valor da dívida, juros e multa de mora e demais encargos
, indicados na Certidão de Divida Ativa pelos quais se obrigou se a garantia for fidejussória”. (Grifo nosso).

Ressalta-se também que, nas execuções fiscais, o prazo para oposição de embargos à execução deve iniciar-se após a intimação do executado acerca do aceite do seguro garantia pelo Juiz (STJ. 1ª Turma. REsp 2.185.262-RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 17/12/2024 - Info 838).

Por fim, o Juízo
a quo
não poderia proferir a sentença e extinguir o feito com fundamento no art. 487, I, do CPC.

O Livro II da Parte Especial do CPC trata especificamente do processo de execução e se aplica subsidiariamente à LEF. O art. 924 do CPC define, taxativamente, as hipóteses de extinção da execução:

“
Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente
”
.

(Grifo nosso).

Logo, no processo de execução fiscal, somente é cabível a prolação de sentença nas específicas hipóteses do art. 924 do CPC, o que não se verifica no caso em análise.

Conclui-se, portanto, que a sentença recorrida deve ser anulada, para a devida continuidade da execução, restando prejudicada a insurgência quanto à incidência de honorários.

Diante do exposto, conheço e dou provimento à apelação, anulando a sentença impugnada e determinando o retorno dos autos à origem, para o devido prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém, 1º de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/09/2025